Tribunal: TJMT
Processo: 1014379-68.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014379-68.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 003.970.391-66 (RECORRENTE), ANDERSON ROSA DE CARVALHO - CPF: 007.923.451-85 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE ALTERAÇÃO DE GRADE. ALTERAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, a alteração da tese defensiva, omissa em sede de impugnação à contestação, constitui indevida inovação recursal e impede seu conhecimento.

2. Hipótese dos autos em que houve verdadeira alteração da linhagem argumentativa (desvio produtivo de tempo), não suscitada em momento oportuno, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a instituição de ensino a adequação do valor devido e afastou o pleito de condenação em danos morais.

O propósito recursal é a condenação em danos morais, em que sustenta a ocorrência de desvio produtivo de tempo.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal e, de forma alternativa, pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014379-68.2022.8.11.0003

Polo Ativo

LUCIANA DE OLIVEIRA

Polo Passivo

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na regularidade no consumo das faturas impugnadas pela parte autora, ora recorrente.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Temos a elencar que a empresa requerida não demonstra com documentos, a síntese contraditória, tendo em vista que a alegação não é que o FIES deveria ser total ou parcial, mas sim a não manutenção da grade curricular do curso, demonstrando que a preconcebida junto a instituição financeira não se adequava a totalização do financiamento estudantil. Tendo sempre que possuir matérias executadas fora do contexto do financiado.

Destaque-se que as provas aportadas não são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, incumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Neste contexto verificado pelo vasto instrumento probatório, bem como pela relevância das provas, não me resta dúvida que razão assiste ao reclamante, sendo que mesmo mudando o turno, a grade curricular deve sempre seguir o aluno, tendo em vista que a mudança traz significativos problemas pedagógicos e curriculares, neste sentido, razão assiste a autora, que não foi oportunizada a demonstrar a sua totalidade junto ao órgão financiador, tal como ainda analisando o extrato bancário, verifica-se que no final de 2022, o debito de aproximadamente dois mil reais, salta para sete mil reais, uma discrepância de valores que aloca a usura no cumprimento do mister de cobrança.

O julgador não tem o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações.

Neste contexto, levando em consideração o ato ilícito e os instrumentos fáticos apresentados, bem como seu grau de gravidade, tendo ainda a autora outras fomentações junto aos órgãos de restrição ao crédito, cumulando com a sumula 385 do STJ, deixo de conceder dano moral, porém, culminando com o entendimento de culpa objetiva da instituição em não proporcionar condições mínimas e legais para aferimento da formulação em quantidade necessária para semestralidade, bem como a proporcionalidade e razoabilidade, assim como a obrigação interposta a reclamante para pagamento dos serviços prestados, determino a adequação a forma legal da cobrança das mensalidades atrasadas, na porcentagem estabelecida pelo financiamento estudantil, sendo que a atualização deverá se ater ao INPC desde a data de vencimento e juros de 1% ao mês desde a citação deste processo.

Diante do exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para determinar ao reclamado a adequação do valor devido nas formas da fundamentação acima. Deixo de condenar em dano moral, tendo em vista a sumula 385 do STJ. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009

[...]”.

A parte recorrente, em fase recursal, sustenta o dever de indenizar pelos danos morais em decorrência de desvio produtivo de tempo.

No entanto, tal alegação não foi apresentada no momento oportuno, conforme análise da petição inicial e impugnação à contestação, sendo trazida apenas em recurso, o que configura nítida inovação recursal. Em primeiro grau, a tese da parte autora foi construída no sentido de que sofreu abalo emocional em razão da cobrança indevida e possibilidade de não colar grau.

Nos termos do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, "
não se admitirá a inovação no recurso, sendo defeso à parte, em sede recursal, alterar a causa de pedir ou o pedido formulado na inicial, salvo nas hipóteses permitidas em lei
." A inovação recursal, mimetizada pela introdução de fato ou tese não debatida em primeiro grau, compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, além do duplo grau de jurisdição.

Por isso, impede sua apreciação. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – LAUDO PERICIAL ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DOS ASPECTOS PESSOAIS DO SEGURADO – STJ –– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3º, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico
.

No mais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

E, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJ-MT, N.U 0004929-72.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

RECURSOS INOMINADOS. DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. CORTE EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DA FATURA REGULAR. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL OCORRÊNCIA. SENTENÇA INFRA PETITA RECONHECIDA. NULIDADE SANADA. RECURSO DO RECLAMANTE
PROVIDO. ALTERAÇÃO DA TESE DEFENSIVA EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A empresa que não comprova a origem da obrigação e realiza corte no fornecimento do serviço de água, serviço cediço essencial, em razão do não pagamento do débito, comprovadamente quitado, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
Alteração da tese defensiva em grau recursal. Recurso da reclamada não provido.

Deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito diante da comprovação de quitação das faturas, conforme pedidos da exordial, sentença infra petita, reconhecida, nulidade sanada. Recurso do reclamante parcialmente provido.

Sentença parcialmente reformada.

(TR-MT, N.U 1014257-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DIVERSA DOS ARGUMENTOS LANÇADOS NA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença, que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, sob o fundamento de que o contrato de adesão apresenta assinatura idêntica à do documento pessoal da parte autora, não cabendo aqui uma análise minuciosa da escrita.

2. Sobre a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, rechaço-a de plano, eis que, no presente caso, a realização de perícia técnica se mostra desnecessária ao deslinde da ação, posto que os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes à formação de convicção do (a) magistrado (a).

3. Passando ao mérito, in casu, percebe-se que o recorrente, ao oferecer sua impugnação (Id. 128076218), limitou-se a alegar sobre suposta irregularidade no contrato, desconhecendo a assinatura aposta no contrato, contudo, momento algum requereu a realização de prova pericial. No recurso (Id. 128076227), por sua vez, arguiu preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para julgar a demanda, ante a necessidade de perícia grafotécnica.

4. Pois bem. Em relação ao mérito recursal, verifica-se que a alegação de que a parte Autora não cumpriu com seu ônus probatório não deve ser conhecido, em razão da ausência de um dos seus requisitos de admissibilidade.

5. Pela simples leitura da referida alegação, constata-se que o Recorrente mudou os argumentos lançados na peça de defesa, consistindo, assim, em inovação recursal.

6. Importa salientar que não se conhece de argumentos não articulados na instância de origem, à exceção da hipótese prevista no artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois vedada a inovação de tese defensiva em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

7. Desta feita, verificada a alteração dos fundamentos utilizados na peça de defesa e no recurso interposto, flagra-se a inovação recursal, o que impede a apreciação da matéria por esta instância revisora e, por não ter sido esta assertiva refutada em momento oportuno, precluso está o direito de alegá-la neste momento processual. Eis patente então a inovação recursal.

8. RECURSO NÃO CONHECIDO.

9. Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

10. É como voto.

(TR-MT, N.U 1002594-27.2020.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

A sentença de parcial procedência foi bem fundamentada e considerou o conjunto probatório indicando que a autora, ora recorrente, possui outros débitos inseridos em seu nome, inclusive anteriores aos debatidos na presente demanda, motivo pela qual não justifica o abalo em razão da cobrança.

Assim, não sendo a linha argumentativa apresentada em primeiro grau, dela não se pode conhecer nesta sede, por ser omissa no momento adequado (preclusão).

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, nos termos do artigo 1.013, § 1º, do CPC.

Conforme enunciado n. 122/FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024